Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708808-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME APELADO: FELIPE RIBEIRO CURADO FLEURY, FERNANDO SOUZA DE MELLO, RODRIGO MORAES CASTRO DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, embora a parte apelante CCN PRESTASERV – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CRÉDITO tenha apresentado Comprovante de Pagamento (id. 45987003), deixou de apresentar a Guia de Custas e Emolumentos respectiva, circunstância que inviabiliza avaliar a regularidade do comprovante de pagamento e sua efetiva pertinência para com o presente feito. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos a Guia de Custas e Emolumentos, correspondente ao comprovante de pagamento anexo aos autos, para aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, venham os autos conclusos. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora